Tribunal: CARF
Processo: 11020.723308/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723308/2017-61
ACÓRDÃO
1001-004.265 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO VIACAO REDENTOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. EFETIVA COMRPOVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de provar a efetiva prestação dos serviços e a
necessidade daquela gasto para que aquela despesa operacional seja
dedutível.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em
favor dessa presunção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.265 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723308/2017-61
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-87.081 (fls. 408) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado por meio do Auto de
Infração, relativo ao ano-calendário de 2012, com compensação de prejuízo fiscal e de base
negativa da ordem de R$ 1.212.032,43 a título de IRPJ e CSLL, em razão da prática de dedução de
despesas tidas como não necessárias ou não comprovadas.
No Relatório Fiscal constam as seguintes informações (fls. 12 e 13):
4) O objeto do presente lançamento de ofício corresponde a glosa de despesas
decorrentes de prestação de serviços que não tiveram sua efetividade
comprovados, pagos em 2012 para a empresa VR ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 03.007.793/0001- 69, doravante denominada VR, no
valor de R$ 1.212.032,43.
5) Este trabalho tem origem na chamada OPERAÇÃO ZELOTES, deflagrada em
26/03/2015, pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Corregedoria Geral
do Ministério da Fazenda e da Receita Federal com o objetivo de desarticular
organização (composta por pessoas físicas e jurídicas, entre elas: integrantes e ex-
integrantes do CARF1, advogados, lobistas, consultores e empresários), suspeita
de manipular julgamentos de processos junto ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF. À semelhança de outros procedimentos instaurados no
âmbito da operação zelotes, a efetividade da prestação dos serviços pelos
escritórios contratados que ensejam os pagamentos não é comprovada.
6) O procedimento fiscal, iniciado no Sujeito Passivo em julho/2017, decorre do
fato de este ser cliente do escritório de consultoria VR. Em decorrência, o Sujeito
Passivo foi objeto de diligência com intuito de obter esclarecimentos e
documentos com vistas a avaliar a efetividade dos serviços prestados pela
contratada VR na defesa no CARF dos processos objeto do contrato celebrado
(12268.000127/2007-51, 12268.000128/2007-04, e 12268.000129/2007-41) e a
necessidade de tais despesas para o exercício das atividades normais do Sujeito
Passivo, haja vista que já havia advogados (DDA - DICLER DE ASSUNCAO ADVOG E
CONSUL ASSOCIADOS ) atuando na defesa dos processos desde 2009 (Doc 013).
7) As informações e peças processuais constantes nos processos indicam que a VR
não atuou, nada fez na defesa dos processos. O que faz sentido, tendo-se em vista
que a defesa, à época de sua contratação, já havia sido feita por outros advogados
nomeados procuradores pelo Sujeito Passivo (Doc 013).
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.265 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723308/2017-61
3
8) Por outro lado, causa estranheza que o Sujeito Passivo tenha feito pagamentos
elevados para a VR que NADA fez nos processos, e em montante muito superior
ao pago aos advogados que efetivamente atuaram e fizeram toda a defesa nos
processos para o Sujeito Passivo.
9) A DIRF do Sujeito Passivo mostra os beneficiados e os valores pagos em
decorrência dos citados processos:

10) Ou seja, o Sujeito Passivo pagou o dobro para a VR (que não trabalhou), do
que para a DDA, que atuou nos processos.
(...)
14) Além do fato de que não foram apresentados outros documentos além das
notas fiscais emitidas pela VR, o Sujeito Passivo não apresentou qualquer
comprovação acerca da efetividade da prestação dos serviços por parte da
contratada VR na defesa dos processos.
15) Ainda que o Sujeito Passivo tenha alegado em sua resposta, recebida em
27/07/2017, para justificar a contratação e os pagamentos feitos, que a VR teria
sido contratada para defender as suas teses, para fazer diligências, sustentações
orais ou apresentar memoriais, não foram apresentados quaisquer desses ou
outros documentos que evidenciassem algum tipo de atuação formal e lícita da
VR, tais como minutas de peças processuais ou pareceres técnicos para embasar a
defesa nos processos, até mesmo porque inviável, dado que toda a defesa já
havia sido feita anteriormente por outros advogados. Simplesmente alegou
impossibilidade de apresentação de documentos, seja pelo tempo decorrido, seja
porque usualmente tais documentos seriam de praxe mantidos pelo prestador
dos serviços.
16) Inobstante, por meio do termo de intimação fiscal 02 (Doc. 08 e 09),
cientificado ao Sujeito Passivo em 06/09/2017, além do contrato solicitado
conforme item 1, a fiscalização reiterou a necessidade da apresentação de
documentação comprobatória da efetiva prestação dos serviços de defesa nos
processos pela contratada VR, haja vista que a simples apresentação das notas
fiscais emitidas pela contratada VR não provam a prestação dos serviços que
motivaram os pagamentos feitos pelo sujeito passivo em 2012, e intimou uma vez
mais para que apresentasse algum documento que comprovasse a efetividade da
prestação dos serviços contratados.
17) Na resposta ao termo 02 (Doc 010), datada de 14/07/2017, o Sujeito Passivo
trouxe a mesma argumentação apresentada em resposta ao termo de início,
conforme transcrição a seguir:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.265 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723308/2017-61
4

18) Portanto, mesmo com a nova oportunidade, não houve a apresentação, pelo
Sujeito Passivo, de documentos que demonstrassem e comprovassem a
efetividade da prestação dos serviços por parte da VR nos processos objeto do
contrato, que deram causa aos R$ 1.212.032,43 pagos em 2012.
19) Desta feita, há de se concluir imperiosamente, considerando-se também a
inexistência de quaisquer documentos nos processos a evidenciar a efetividade de
alguma atuação, que o Sujeito Passivo não fez prova de que os pagamentos
efetuados para a VR em 2012 se deram em contrapartida a serviços efetivamente
prestados pela contratada na defesa dos seus processos no CARF. Resulta, pois,
que a despesa correspondente a tais pagamentos NÃO pode ser deduzida da
apuração do lucro para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição
social devidos pela sistemática do lucro real, eis que sua necessidade e vinculação
à atividade da empresa não foram comprovadas uma vez que destituída a mesma
de comprovação quanto a efetividade da prestação dos serviços inerentes.
(...)
29) Como visto, NENHUMA evidência de atuação da contratada VR é identificada
em quaisquer dos processos. A atuação inicial nos processos se dá por
representantes do Sujeito Passivo, e num segundo momento, até o julgamento
favorável ao Sujeito Passivo nos dois processos mais relevantes, ocorrido em
29/07/2011, a defesa formal, em especial a apresentação dos recursos voluntários
ao CARF (apresentados em 08/04/2009), se dá por meio de advogados de
Curitiba, constituídos procuradores pelo Sujeito Passivo em 07/04/2009. Há
comprovação da atuação dos advogados de Curitiba inclusive em 2011, ou seja,
mesmo após o contrato celebrado com a VR, fato ocorrido em 06/05/2010.
30) De fato, examinando os eventos dos processos 12268.000127/2007-51 e
12268.000129/2007-41, verifica-se que há uma petição acostada aos autos,
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.265 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723308/2017-61
5
datada de 21/03/2011, assinada por DIRLEI DE ASSUNÇÃO, pedindo o julgamento
unificado dos processos.
31) Ora, se desde maio/2010, quando da celebração do contrato, seria a VR que
faria a defesa dos processos, porque em 2011 ainda haveria uma petição do
antigo advogado? Qual a justificativa? Dado a semelhança deste caso com o
modus operandi (sem identificação de atuação nos processos) de vários outros
escritórios contratados por clientes investigados na operação Zelotes e o fato em
comento, a conclusão lógica e legítima que se extrai é que a defesa lícita,
escorreita, formal, e cujo custo é dedutível, continuava sendo feita pelo antigo
patrono, haja vista que o novo serviço contratado não poderia ser esse, mesmo
porque toda a defesa técnica e formal já havia sido feita pelo patrono antigo
ainda em 2009, bem antes da contratação da VR pelo Sujeito Passivo.
IV. DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA CONTRATADA VR
32) Em resposta a intimação em procedimento fiscal instaurado na VR, a mesma
informou, em questionamento acerca dos serviços prestados nos processos
objeto do contrato celebrado com o Sujeito Passivo, que os mesmos teriam sido
concentrados em atos praticados pelo sócio participante da SCP (LEONARDO
SIADE MANZAN).
33) Ou seja, a própria VR reconhece que a mesma não prestou os serviços objeto
do contrato. Transcreve-se a seguir a parte da resposta de interesse neste
procedimento, apresentada pela VR:
(...)
V. DA GLOSA DAS DESPESAS RELATIVAS AOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO
SUJEITO PASSIVO À VR
38) A despesa foi contabilizada na conta 05.01.04.02.0023 – SERVIÇOS PESSOA
JURÍDICA, conforme mostra a movimentação da conta extraída da Escrituração
Contábil Digital – ECD, acessada pela fiscalização da base do SPED. A parte dos
lançamentos das despesas e o
encerramento da conta, com a transferência do saldo para resultado, estão
transcritos abaixo.
(...)
39) Conforme mostra a conta RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO e a DRE, ambas
extraídas com base na ECD do Sujeito Passivo, foi apurado prejuízo de R$
7.788.933,10 em 2012. Os registros contábeis e demonstrativos obtidos a partir
da contabilidade constam dos Documentos 015 a 019.
40) Da Demonstração do Lucro Real, conforme a DIPJ do AC 2012 (Doc. 014),
constata-se a apuração de um prejuízo fiscal de R$ 14.091.485,94, e BC negativa
de CSLL de R$ 14.182.643,12.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.265 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723308/2017-61
6
41) Tendo-se em vista a falta de comprovação da efetividade de prestação de
serviço por parte da VR em relação ao objeto do contrato celebrado com o Sujeito
Passivo, a despesa de R$ 1.212.032,43 paga em 2012 deve ser glosada por restar
caracterizada como desnecessária para a atividade normal do Sujeito Passivo.
Repita-se: toda a defesa nos processos já estava feita por outros advogados ao
tempo da contratação da VR, ou seja, o resultado favorável obtido pelo Sujeito
Passivo nos julgamentos decorreu unicamente de peças processuais elaboradas
por outros advogados, sem qualquer participação e atuação da VR que justifique a
necessidade dos pagamentos efetuados a esta pelo Sujeito Passivo.
42) De acordo com a regra geral de tributação, a despesa pode deduzir o lucro
sujeito ao imposto sobre a renda se for usual, normal e necessária para a
operação da empresa, e comprovada com documentação idônea, no sentido de
provar a efetividade da operação que resultar na obrigação do pagamento da
despesa.
A Decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA.
Dentre outras, é condição essencial à dedutibilidade de despesas operacionais
declaradas pela pessoa jurídica, referentes à remuneração pela prestação de
serviços, a comprovação da efetividade da prestação desses serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 20/05/2019 (fls. 436) e apresentou recurso
voluntário em 07/06/2019 (fls. 437) sustentando, em síntese, a necessidade da despesa e que não
cabe à autoridade fiscal decidir o que é necessário, ou não, para uma empresa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.265 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723308/2017-61
7
Das alegações recursais
1. DA DEDUTIBILIDADE DA DESPESA
O recorrente sustenta a necessidade da despesa e que não cabe à autoridade fiscal
decidir o que é necessário, ou não, para uma empresa.
As empresas submetidas à tributação pelo Lucro Real precisam apurar a base de
cálculo do IRPJ a partir dos valores da receita bruta da pessoa jurídica e confrontar os valores de
receitas e despesas. Assim, o lucro real será o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas, nos termos do artigo 259 do
Regulamento do Imposto de Renda 2018 – RIR/2018 (antigo artigo 247 do RIR/99).
Entre as adições, encontram-se as despesas indedutíveis, que foram computadas no
resultado contábil como redutores do lucro líquido, mas não satisfazem as condições da legislação
tributária e devem ser, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSL, adicionadas
mediante a Parte “A” do LALUR1.
O art. 43 da Lei no 4.506/64 determina que o lucro operacional é formado pela
diferença entre a receita bruta operacional e os custos, as despesas operativas, os encargos, as
provisões e as perdas autorizadas por esta lei. Por sua vez, o art. 47 da mesma Lei menciona que
são operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e a
manutenção da respectiva fonte produtora.
Apenas são consideráveis, como dedutíveis, despesas que, além de preencherem os
requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a devida
comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora, tudo nos do art. 299 do RIR/99, vigente à época dos fatos
geradores.
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
De tal forma, serão indedutíveis os custos e despesas, cuja efetiva realização e
pagamento não sejam devidamente comprovados pelo sujeito passivo, através de documentação
hábil e idônea, já que somente poderá ser considerada como operacional e dedutível a despesa

1 SCHOUERI, Luis Eduardo e MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da tributação direta da renda. . São
Paulo: IBDT. Disponível em: http://ibdt.org.br/biblioteca/wp-
content/uploads/2021/05/ManualTributacaoDiretaRenda_2ed.pdf. Acesso em: 26 fev. 2026. , 2021, p. 77.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.265 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723308/2017-61
8
para a qual for demonstrada a estrita conexão do gasto com a atividade explorada pela pessoa
jurídica, bem assim é conditio sine qua non que atenda às exigências legais revestindo-se do
caráter de usualidade, normalidade e necessidade para a manutenção da atividade e produção
dos rendimentos. Nesse contexto, para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível,
face à legislação do imposto de renda, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o
desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de serviços efetivamente prestados pelo beneficiário dos pagamentos (Acórdão no
1401-003.894).
Além disso, para a comprovação dos valores, o CARF possui o entendimento de que
“A simples apresentação de contrato e notas fiscais não é suficiente para comprovar a despesa. O
contribuinte deve ser capaz de demonstrar a efetiva realização do serviço e sua pertinência para a
atividade da empresa. A ausência dessa comprovação leva à glosa das despesas. (CARF - Acórdão
no 1302-007.295, publicação em 10/03/2025)”.
Ainda nesse sentido:
DESPESA. DEDUÇÃO. NECESSIDADE.
Somente são dedutíveis da tributação as despesas que se mostram indispensáveis
à pessoa jurídica, posto que diretamente ligada à atividade econômica que
desenvolve.
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA.
Dentre outras, são condições essenciais à dedutibilidade de despesas operacionais
declaradas pela pessoa jurídica, referentes a remuneração pela prestação de
serviços profissionais especializados, a apresentação do comprovante de
pagamento que preencha os requisitos básicos exigidos pela legislação, bem como
que fique comprovada a efetividade da prestação desses serviços.
(Acórdão no 1202-001.520, Relator Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, publicado em
31/01/2025).
No presente caso, a decisão recorrida concluiu pela manutenção do crédito
lançado, sob o fundamento de ausência de documentação hábil e idônea apta a comprovar que os
dispêndios foram necessários, usuais e normais à manutenção das atividades da empresa.
Analisando o teor do recurso voluntário em confronto com a impugnação
administrativa apresentada, é possível observar que o recorrente não trouxe qualquer argumento
novo ou justificativa apta a demonstrar equívoco no Acórdão recorrido. Por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) , o qual adoto como razão de decidir.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.265 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723308/2017-61
9
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca o
reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou
parcial.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é inadmissível, em
grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 465
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.265 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723308/2017-61
10

Fl. 466
DF CARF MF
Original